Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010954-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), DIONIZIO DE JESUS - CPF: 088.507.694-07 (PACIENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (IMPETRANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TAVARES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONIZIO DE JESUS
IMPETRANTE: THIAGO DE MELLO FERREIRA, FERNANDO DALL AGNOL FINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010954-42.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIONIZIO DE JESUS
IMPETRANTE: THIAGO DE MELLO FERREIRA, FERNANDO DALL AGNOL FINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Thiago De Mello Ferreira e outros em favor de
DIONÍZIO DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 24.05.2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo.

Aduzem, em síntese, que a arma apreendida no veículo do paciente pertenceria a terceiro que prontamente assumiu a propriedade do instrumento bélico.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, pleiteiam, seja restituída, liminarmente, a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares previstas na Lei 12.403/2011.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

130867182.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 131318162.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 131676151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONIZIO DE JESUS
IMPETRANTE: THIAGO DE MELLO FERREIRA, FERNANDO DALL AGNOL FINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções do artigo 306, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, consoante narra a denúncia:

“(...) FATO 01 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, I DO CTB):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/05/2022, por volta das 20h20min, na rua Irerê, nº 1175, Planalto, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado DIONIZIO DE JESUS, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termos de depoimentos boletim de ocorrência e resultado teste de alcoolemia (ID 86538390).

FATO 02 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, os denunciados DIONIZIO DE JESUS e VINICIUS TAVARES BARBOSA de forma consciente e voluntária, portaram, transportaram, mantiveram sob guarda, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .32, marca Taurus, nº 739336, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo Pericial.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta no vertente caderno investigativo que na data dos fatos os denunciados DIONIZIO e VINICIUS estavam juntos no automóvel Pálio, Placa JZR-8647, em via pública, ocasião em que passou a guarnição da Polícia Militar e visualizou o motorista com copo de bebida nas mãos e em atitude suspeita, razão pela qual foi abordado.

Durante a abordagem, constatou-se que o motorista era DIONIZIO, que apresentava sinais de embriaguez. Na sequência, foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo que o etilômetro constatou a concentração de 0,34mg/l (ID 71346268 - pág. 05).

Realizada a checagem no veículo, foi localizada no assoalho do carro do lado do motorista uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, cal .32, número 739336, cuja propriedade foi assumida por DIONIZIO e VINICIUS, passageiro do veículo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIONIZIO DE JESUS, como incurso nas sanções do artigo 306, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, e VINICIUS TAVARES BARBOSA como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa do paciente, uma vez que possui executivo de pena ativo, consoante fragmento.

“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e relatório administrativo n. 2022.13.32848.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar realizou a abordagem dos autuados, sendo constatado que DIONIZIO DE JESUS conduzia o veículo automotor sob efeito de álcool, o qual foi confirmado por meio de teste de alcoolemia.

Nota-se, que ao ser realizada busca veicular no veículo pertencente ao autuado DIONÍZIO DE JESUS, foi localizada no assoalho, ao lado da poltrona do motorista, uma arma de fogo, tipo revólver, marca taurus, calibre .32, inclusive, tendo o autuado inicialmente admitido perante os militares ser o proprietário do revólver e que o teria adquirido há aproximadamente 4 (quatro) meses para sua defesa.

Durante a abordagem policial, foi constatado que o autuado DIONÍZIO DE JESUS faz uso de tornozeleira eletrônica, pois cumpre pena na Comarca de Jaciara-MT por crime de tráfico de drogas.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado DIONÍZIO DE JESUS, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado DIONÍZIO DE JESUS possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite, por condenação definitiva por crime de tráfico de drogas, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIONÍZIO DE JESUS EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”.

Inicialmente, convém registrar que o pleito de revogação da custódia com base na
insuficiência de indícios de autoria do crime imputado ao paciente –
porte ilegal de arma de fogo -

não pode ser apreciado por esta Corte, visto que
"o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa
de
autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária"
(
RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017
).

Mesmo que assim não fosse, extrai-se dos autos que o veículo utilizado para transportar a arma era de propriedade do paciente. Ademais, a arma de fogo foi localizada no assoalho do carro do lado do motorista, que, num primeiro momento, teria admitido perante os militares ser o proprietário do revólver,

sendo, inclusive, denunciado pelo referido delito e já recebida a inicial em 08/06/2022.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas,
pois não há uma única versão dos fatos
.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada a paciente.

Contudo, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis,
consoante reiteração delitiva, pois verifica-se a existência de executivo de pena (SEEU n. 2000095-85.2020.8.11.0010), onde cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, além de estar utilizando tornozeleira eletrônica no momento da prisão, aliada ao fato de conduzir veículo sob efeito de álcool, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Com efeito, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Aparentemente, nem mesmo a tornozeleira eletrônica foi capaz de impedi-lo de praticar novos crimes. Sendo assim, não há falar em ausência de
periculum libertatis
, tampouco em antecipação de pena, dada a adequação e necessidade da prisão preventiva.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Além disso, o paciente estava com tornozeleira eletrônica e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022